Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-50.2025.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005829-50.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYS DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 066.302.494-37 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
DIREITO À
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE IMATINIBE 400 MG/DIA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A INDICAÇÃO CLÍNICA. INSTRUÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer, que determinou o fornecimento de
imatinibe
400 mg/dia.

A consulta ao NATJUS foi realizada. O órgão técnico devolveu a solicitação pela ausência de laudo médico com CID, sem emitir conclusão favorável ou desfavorável ao tratamento.

Agravo de instrumento anterior revogou a tutela provisória no mesmo processo, em razão de insuficiências probatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de parecer conclusivo do NATJUS invalida a sentença; (
ii
) saber se a instrução é suficiente para aferir os requisitos do fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (
iii
) saber se a
anterior revogação da tutela provisória impõe o enfrentamento das insuficiências probatórias reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consulta ao NATJUS foi comprovada. O parecer técnico possui natureza consultiva e não vincula o julgador. Sua ausência, por si só, não impede o julgamento.

A resposta técnica apontou a falta de documento médico essencial. A deficiência impede a análise da imprescindibilidade clínica, da inexistência de alternativa terapêutica pública adequada e da evidência científica relativa à indicação prescrita.

O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige a demonstração cumulativa dos requisitos definidos pelo STF. A prova incumbe à parte autora.

A sentença foi proferida sem saneamento da insuficiência documental indicada pelo NATJUS e sem prova técnica independente equivalente. Impõe-se a complementação do relatório médico, seguida de nova consulta ao NATJUS ou de produção de prova especializada idônea.

A revogação anterior da tutela provisória não produz coisa julgada material. Contudo, exige o enfrentamento específico das lacunas probatórias antes do novo julgamento.

A responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta a verificação dos requisitos materiais do fornecimento do fármaco nem impede o direcionamento administrativo do cumprimento conforme a organização do SUS.

As alegações sobre incorporação pela CONITEC, existência de alternativa terapêutica, evidência científica, hipossuficiência, preço regulado,
astreintes
e direcionamento definitivo do cumprimento ficam prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para complementação da instrução e novo julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de Id. 218298649, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
Thays
de Almeida Bezerra em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do Rio Verde.

A autora requereu o fornecimento do medicamento
Imatinibe
400 mg/dia, prescrito para tratamento de manutenção de leucemia aguda de fenótipo misto,
mieloide
e linfoide, posteriormente identificada como BCR-ABL positiva. Alegou uso anterior do fármaco, necessidade de continuidade terapêutica, risco de recidiva, hipossuficiência econômica e inviabilidade de obtenção pela via administrativa ordinária.

A demanda foi encaminhada ao NATJUS no Id. 199166476. Em resposta, o órgão técnico informou, no Id. 199614744, que não poderia emitir parecer técnico por ausência de laudo médico contendo o CID da paciente.

Foi deferida tutela de urgência no Id. 199620176. Posteriormente, a Primeira Turma Recursal, no Agravo de Instrumento nº 1024396-70.2025.8.11.0000, revogou a medida provisória, conforme acórdão de Id. 218068771, por entender insuficiente, naquele momento, a comprovação dos requisitos invocados dos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

Sobreveio sentença de parcial procedência no Id. 218298649, afastando o pedido genérico de fornecimento de todo e qualquer tratamento futuro, rejeitando a ilegitimidade passiva dos entes públicos e impondo o fornecimento do
Imatinibe
.

O Estado opôs embargos de declaração no Id. 219415486, rejeitados pela decisão de Id. 220349262. Interpôs, então, Recurso Inominado no Id. 222796511.

Sustenta, em síntese: nulidade da sentença por ausência de parecer técnico conclusivo do NATJUS; não preenchimento dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1.234 do STF; ausência de comprovação de negativa administrativa qualificada, ilegalidade ou mora da CONITEC, inexistência de alternativa terapêutica no SUS,
evidência científica de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade econômica; necessidade de observância da repartição administrativa de competências; inadequação de multa coercitiva; e necessidade de aquisição conforme os parâmetros da CMED.

A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e sustentando a indispensabilidade do medicamento, a insuficiência da resposta administrativa e a juntada de estudos sobre a eficácia do
Imatinibe
.

O Município apresentou contrarrazões, reconhecendo a solidariedade federativa, mas defendendo o direcionamento da obrigação, se mantida, ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento oncológico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado.

A insurgência é tempestiva, cabível e foi apresentada por parte legitimada e interessada na reforma da sentença que reconheceu, em parte, a obrigação de fornecimento do medicamento.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia não se limita ao reconhecimento abstrato de que a saúde é direito fundamental e dever compartilhado dos entes federativos.

Discute-se se a prova produzida permite impor, em caráter definitivo, o fornecimento de
Imatinibe
400 mg/dia para a situação clínica individual da autora, diante da alegação de que o medicamento não é disponibilizado pelo SUS para a indicação concreta e do acórdão anterior que revogou a tutela provisória por insuficiência de demonstração dos requisitos pertinentes.

A solução exige análise distinta de duas questões: a regularidade da consulta técnica e a suficiência da prova produzida para julgamento antecipado do mérito.

Da consulta ao NATJUS e da alegada nulidade

A tese recursal de inexistência de consulta ao NATJUS não procede.

Consta do Id. 199166476 que a demanda foi encaminhada ao órgão técnico. No Id. 199614744, o NATJUS confirmou que examinou a documentação encaminhada e informou não ser possível emitir parecer por ausência de laudo médico com indicação do CID da paciente.

Portanto, houve consulta prévia ao NATJUS. Não se verifica nulidade por absoluta ausência de provocação do órgão técnico.

A resposta de Id. 199614744 tampouco constitui parecer desfavorável ao fornecimento. O NATJUS não concluiu pela ineficácia, inadequação ou dispensabilidade do
Imatinibe
; limitou-se a apontar insuficiência documental para análise de mérito.

O parecer do NATJUS possui natureza consultiva. Ele não vincula o julgador, nem constitui requisito absoluto e insubstituível para o julgamento da causa. A conclusão judicial pode apoiar-se em perícia, manifestação especializada ou prova técnica documental robusta, desde que adequadamente fundamentada e submetida ao contraditório.

Assim, rejeito a alegação de nulidade fundada exclusivamente na ausência de consulta técnica ou na falta de parecer conclusivo favorável.

Da insuficiência da instrução para o julgamento antecipado

Embora tenha ocorrido consulta ao NATJUS, a manifestação de Id. 199614744 revelou deficiência objetiva da prova médica: ausência de documento com CID, indispensável à análise técnica solicitada pelo próprio órgão consultivo.

A sentença de Id. 218298649 julgou antecipadamente o mérito, afirmando não haver necessidade de dilação probatória. Contudo, a documentação disponível indicava que o NATJUS não conseguiu examinar a pertinência do tratamento por ausência de dado clínico elementar.

O despacho posterior de Id. 354902878 registrou que a ausência de parecer não impediria ou retardaria o prosseguimento do feito. Essa determinação autorizava a marcha processual, mas não eliminava a necessidade de base técnica suficiente para a decisão
definitiva sobre medicamento alegadamente não disponibilizado pelo SUS para a indicação específica.

A inexistência de parecer conclusivo não impunha, necessariamente, perícia judicial. Todavia, exigia que a lacuna apontada pelo NATJUS fosse suprida por relatório médico circunstanciado ou por outro meio de prova especializado equivalente.

Não se extrai da sentença demonstração de que essa insuficiência tenha sido sanada. O pronunciamento reconheceu a gravidade da doença, a prescrição médica e a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas não explicitou a prova técnica individualizada acerca dos requisitos relacionados ao tratamento específico.

Dos temas 6 e 1.234 do STF

A aplicação dos Temas 6 e 1.234, invocados pelo recorrente, exige exame concreto dos elementos técnicos da pretensão, sem que a discussão seja resolvida apenas pela menção ao direito geral à saúde.

A parte autora trouxe relatório médico, receituário, alegação de tratamento prévio e informações sobre a necessidade de manutenção do
Imatinibe
. O documento médico aponta diagnóstico de leucemia de fenótipo misto, BCR-ABL positiva, e uso contínuo de
Imatinibe
400 mg/dia.

Contudo, a documentação precisaria esclarecer, de forma individualizada, o histórico terapêutico da paciente, os tratamentos anteriormente empregados, a resposta clínica obtida, as razões pelas quais alternativas disponíveis no SUS não seriam adequadas
e
os riscos específicos da substituição ou interrupção do tratamento.

A controvérsia sobre a disponibilidade administrativa do fármaco também demanda esclarecimento. As respostas de Estado e Município indicaram, em linhas gerais, que medicamentos oncológicos seriam fornecidos por unidades habilitadas, via APAC. A autora, porém, sustentou que essa via não permite o uso isolado do medicamento, segundo a regulamentação mencionada no relatório médico.

É necessário definir se há efetiva indisponibilidade do
Imatinibe
no SUS para a indicação da recorrida, mera limitação de faturamento administrativo, ausência de protocolo aplicável ou alternativa terapêutica concreta e acessível.

A comprovação científica também demanda análise técnica. Os estudos apresentados posteriormente pela autora podem ser relevantes, mas devem ser avaliados quanto à sua pertinência para o diagnóstico, o estágio da doença, a finalidade de manutenção e as condições clínicas da paciente.

Essas questões não podem ser resolvidas pela mera presunção de que toda prescrição particular é suficiente, nem pela conclusão inversa de que todo medicamento fora de determinado fluxo administrativo é automaticamente indevido.

Do agravo de instrumento anterior

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1024396-70.2025.8.11.0000, Id. 218068771, revogou a tutela provisória anteriormente deferida, por entender ausente, naquele momento, demonstração bastante dos requisitos invocados pelo Estado.

A decisão proferida em cognição sumária não impede, por si só, solução distinta no julgamento definitivo. Não há coisa julgada material sobre o direito ao medicamento.

Entretanto, o acórdão anterior constitui precedente relevante no próprio processo. A sentença posterior deveria enfrentar, de modo específico, as deficiências probatórias apontadas e indicar quais elementos novos permitiam superá-las.

A ausência de enfrentamento técnico e individualizado dessas questões reforça a necessidade de nova instrução e de novo julgamento fundamentado.

Da responsabilidade solidária e do direcionamento administrativo

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva dos entes demandados.

A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de saúde é solidária. A parte autora pode demandar Estado e Município, conjunta ou isoladamente, sem que lhe seja transferido o ônus de definir a repartição administrativa interna.

Todavia, a solidariedade não afasta a possibilidade de direcionamento administrativo do cumprimento da obrigação conforme a organização regionalizada do SUS e a complexidade do tratamento.

A alegação do Município sobre a atribuição estadual para o custeio de
medicamento
oncológico de alta complexidade não autoriza sua exclusão do polo passivo. Poderá, contudo, ser considerada pelo Juízo de origem em eventual novo julgamento e na definição da forma de cumprimento da obrigação.

Da hipossuficiência econômica

A autora apresentou declaração de hipossuficiência e documentação econômica, circunstância apta, em princípio, a demonstrar dificuldade de custeio de tratamento medicamentoso contínuo.

A discussão sobre a capacidade financeira não deve ser decidida definitivamente neste momento, pois dependerá também da definição do custo real do tratamento, da periodicidade, da duração estimada e da eventual disponibilidade administrativa.

A instrução complementar permitirá ao Juízo de origem reavaliar a questão, caso necessário, à luz de elementos concretos e atualizados.

Da CMED, do orçamento e das
astreintes

O Município menciona custo de R$ 1.954,05 (mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), mas apresenta, na mesma passagem, valor por extenso diverso: R$ 6.012,26 (seis mil e doze reais e vinte e seis centavos). A inconsistência impede a adoção do dado como premissa segura sem exame do orçamento originário.

A tese relativa à observância de valores regulados pela CMED deve ser apreciada no eventual cumprimento da obrigação ou em novo julgamento de procedência. A aquisição pública ou bloqueio judicial, se cabível, deverá respeitar os parâmetros regulatórios aplicáveis ao tempo do cumprimento.

Quanto às
astreintes
, sua legitimidade depende da existência de obrigação exigível e de risco concreto de descumprimento. Cassada a sentença, fica prejudicada, neste
momento, a análise definitiva sobre multa coercitiva, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem se houver futura imposição de obrigação de fazer.

Consequência processual

O recurso não comporta provimento integral para julgar desde logo improcedente a ação.

A autora apresentou elementos clínicos relevantes, alegou necessidade terapêutica contínua e juntou documentação administrativa e científica que justificam aprofundamento da instrução. A improcedência imediata eliminaria a possibilidade de saneamento de deficiência probatória expressamente identificada pelo NATJUS.

Por outro lado, não é possível manter a sentença, pois o julgamento antecipado ocorreu sem que fosse suprida a deficiência documental apontada no Id. 199614744, nem demonstrada prova técnica equivalente suficiente para a aferição individualizada dos requisitos debatidos.

A solução adequada é o parcial provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

O Juízo deverá intimar a autora para apresentar relatório médico circunstanciado, com CID, diagnóstico completo, histórico terapêutico, medicamentos e procedimentos anteriores, resposta clínica, justificativa para o uso do
Imatinibe
, risco da interrupção e
análise
das alternativas eventualmente disponíveis no SUS.

Após a complementação, deverá ser renovada a consulta ao NATJUS, ou produzida prova técnica equivalente, assegurando-se contraditório às partes. Em seguida, deverá ser proferido novo julgamento, com enfrentamento expresso das teses relativas aos Temas 6 e 1.234, ao acórdão de Id. 218068771, à disponibilidade administrativa do tratamento, à responsabilidade solidária e ao eventual direcionamento do cumprimento.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

para cassar a sentença de Id. 218298649, integrada pela decisão de Id. 220349262, e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para complementação da instrução e novo julgamento.

Deverá ser oportunizada à autora a apresentação de relatório médico circunstanciado, contendo CID, histórico clínico e terapêutico, tratamentos anteriores, análise das alternativas disponíveis no SUS, justificativa técnica da necessidade de
Imatinibe
400 mg/dia e riscos da interrupção do tratamento.

Após a juntada, deverá ser renovada a consulta ao NATJUS, ou produzida prova técnica equivalente, com posterior manifestação das partes.

Ficam prejudicadas, por ora, as teses relativas ao mérito definitivo do fornecimento, à observância da CMED, ao valor de eventual aquisição, às
astreintes
e ao direcionamento final da obrigação entre os entes federativos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026